Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-50.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO – RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM QUE O AUTOR RECEBE SEU SALÁRIO – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos proventos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora o Autor tenha anuído com a forma de pagamento das parcelas ora discutidas, deve

Ementa:
APELAÇÃO – RÉU – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM QUE O AUTOR RECEBE SEU SALÁRIO – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos proventos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora o Autor tenha anuído com a forma de pagamento das parcelas ora discutidas, deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara quanto à possibilidade de limitação de descontos incidentes sobre a conta bancária em que Autor recebe seu salário que permanece íntegro. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000009904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003400-50.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado/apelante VICENTE LEMES DE SOUZA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Autor e deram parcial provimento ao recurso do Réu. Por
maioria de votos. Vencido o relator Sorteado que declara. Acórdão com o 2o
Desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
SIQUEIRA, vencedor, CÉSAR PEIXOTO, vencido, FERNANDO SASTRE
REDONDO (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 27576
APEL.No: 1003400-50.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APTE. : VICENTE LEMES DE SOUZA FILHO (JUST GRA) (REC
ADES)
APDO. : OS MESMOS
APELAÇÃO

RÉU

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A CONTA BANCÁRIA
EM
QUE
O
AUTOR
RECEBE
SEU
SALÁRIO

POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30%
dos proventos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter
alimentar da verba recebida. Ademais, embora o Autor tenha
anuído com a forma de pagamento das parcelas ora discutidas,
deve ser observada a Lei Federal no 10.820/2003, que prevê o
desconto máximo em 30% dos rendimentos do beneficiário.
Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara quanto à
possibilidade de limitação de descontos incidentes sobre a
conta bancária em que Autor recebe seu salário que permanece
íntegro. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO
DO BRASIL S/A e de recurso adesivo interposto por VICENTE LEMES DE
SOUZA FILHO, nos autos da ação cominatória que é movida por VICENTE em
face da instituição financeira, cujos pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes, para "(...) para tornar definitiva a tutela liminar
anteriormente concedida e limitar a cobrança mensal de empréstimos
consignados a 35% dos rendimentos líquidos da parte autora, a ser realizado
exclusivamente em folha de pagamento, prorrogando-se os meses de
desconto até quitação do débito, com acréscimo dos encargos contratuais
decorrentes da mora. (...)", nos moldes da sentença de fls. 142/145, do Juiz
BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA, da qual se adota o relatório.
Inconformado, o Réu alega, em síntese, que: a) não há
que se falar na limitação dos descontos de parcelas de empréstimos incidentes
sobre a folha de pagamento e sobre a conta corrente em que o Autor recebe
seus proventos; b) não estão presentes os elementos autorizadores da revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos contratos mantidos entre as partes; c) não tem responsabilidade sobre o
percentual de endividamento do Autor, que é devedor contumaz; d) deve ser
observada a boa-fé contratual (fls. 148/176).
Anoto recurso foi preparado (fls. 177/178).
Ressalto que houve apresentação de contrarrazões
recursais por parte do Autor (fls. 182/192).
Ato
contínuo,
o
Autor
interpôs
recurso
adesivo,
objetivando, em síntese, que os descontos das parcelas devem ser limitados
em 30% (trinta por cento) e não em 35% (trinta e cinco por cento), bem como
há necessidade de serem afastados os efeitos da mora (fls. 193/209).
Às fls. 213/221, o Réu trouxe suas contrarrazões
recursais.
Anoto que os recursos foram remetidos pelo Juízo a quo
para este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Novo Código de
Processo Civil.
Por fim, o Relator sorteado, Des. CÉSAR PEIXTO, deu
provimento ao recurso do Autor e deu provimento em parte ao recurso do Réu.
É o relatório.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que
incontroversamente as partes firmaram contratos de empréstimos, cujos
valores das parcelas são descontados na folha de pagamento do Autor e na
conta corrente em que recebe seu salário.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção
aos Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, há muito
fixou o entendimento de que os descontos de valores realizados de forma
consignada em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente na conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos ou
benefícios previdenciários devem ser limitados em 30% (trinta por cento), por
força do caráter alimentar que envolve a verba em questão.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os descontos na folha de
pagamento de servidor público devem ser limitados a 30%
(trinta por cento) de sua remuneração, em função do
princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo Regimental do BANCO
SANTANDER desprovido. (STJ; AgRg no REsp 979.442/MS,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE
PERCENTUAL LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO
CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30%
da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 18/06/2015, DJe 24/06/2015) (Grifei)
Vale dizer que "(...) a orientação preconizada pelo
Superior Tribunal caminha no sentido de não se admitir que a instituição
financeira se aproprie integralmente do salário do cliente depositado em
sua conta corrente, com o objetivo de solver a dívida decorrente do
contrato de empréstimo, ainda que exista previsão contratual para tanto,
devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiram-se os seguintes precedentes: Ag 1.124.009, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, DJ de 6/5/2009 e RMS 21380/MT, Relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, DJ de 15/10/2007, este assim ementado: "DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-se excessivos, na
hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de
pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do
recorrente, de modo que lhe assiste razão em buscar a limitação de tais
descontos em 30%, o que assegura tanto o adimplemento das dívidas
como o sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido." Assim,
amparado no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se
parcial provimento ao recurso especial para determinar que o desconto
seja limitado a 30% da remuneração percebida. (...)" (STJ; REsp 1192007;
Decisão Monocrática; Rel. Min. MASSAMI UYEDA; J. 07/06/2010) (Grifei)
Por conseguinte, os descontos em valores superiores a
30% dos vencimentos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter
alimentar da verba recebida e devem ser limitados.
Cumpre ressaltar que a especial circunstância de que o
empréstimo vinculado à conta corrente em que o Autor recebe seu salário, por
força do princípio da isonomia, não comporta alteração de posicionamento
desta Câmara ainda que por força do que restou decido no REsp
1.586.910/SP, de relatoria designada ao Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.
Isto porque, além do julgado não possuir capacidade de
vincular as decisões deste Tribunal de Justiça, já que não foi afetado pelo rito
de recurso repetitivo, o seu resultado, que se deu por maioria de votos,
encontra-se em total confronto à jurisprudência dominante do próprio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça.
Neste diapasão, cumpre destacar o voto vencido do Min.
MARCO BUZZI:
"(...) afigura-se razoável como também isonômico, ante a existência de
efetivo supedâneo legal afirmando a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros (art. 649,
inciso IV, do CPC/73, atual art. 833, inciso IV, do NCPC), fazer uso da
ampliação analógica da limitação legal prevista para empréstimo consignado em
folha de pagamento frente ao presente contrato de mútuo com cláusula de
desconto em conta-corrente, destacadamente porque tal procedimento não gera
a eternização da obrigação ou amortização negativa do débito como
compreendeu o e. relator, pois se estará fazendo o uso constitucional da
salvaguarda do direito à subsistência digna do devedor e de sua família, sem
deixar desguarnecido o direito do credor.
Não se pode imaginar que a providência que a lei praticamente vedou ao
próprio Poder Judiciário fosse adotada (penhora de salários), admitindo-a apenas
nas exceções especificamente ínsitas no texto normativo, seja adotada pelas
instituições financeiras sem maiores formalidades procedendo à retenção
desmedida dos salários/proventos dos correntistas para a satisfação dos seus
créditos.
(...) o princípio da autonomia privada deve se coadunar com outros
fundamentos do sistema jurídico, tais como função social do contrato, boa-fé
objetiva, dignidade da pessoa humana, esse último, inclusive, positivado no art. 1o,
III, da Constituição Federal, esta que, como já referido, tem por objetivos erradicar
a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos. (...)"
Ademais, o Autor tenha anuído com a forma de
pagamento das parcelas ora discutidas, deve ser observada a Lei Federal no
10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos seus rendimentos.
Neste sentido, destaco o seguinte julgado desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. SERVIDORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. Vários contratos que
estabelecem descontos das prestações em conta corrente
na qual a autora recebe seus proventos de aposentadoria.
Legitimidade dos descontos, porém limitados a 30% dos
vencimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade
e a subsistência da devedora. Inteligência ao art. 2o, inciso
I, da Lei no 10.820/03. Honorários Advocatícios que não
comportam redução. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Apelação no 1004571-21.2014.8.26.0482, 38a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, J.
26/11/2014) (Grifei)
Destarte, os descontos das prestações devidas pelo
Autor efetivamente devem ser limitados em 30% dos seus vencimentos
líquidos tanto em relação ao empréstimo vinculado em sua folha de pagamento
quanto no que tange ao contrato vinculado à conta corrente em que recebe
seu salário.
Razão pela qual, a sentença deve ser reformada também
neste ponto.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Autor e
dou parcial provimento ao recurso do Réu, para que os descontos das
prestações provenientes do contrato vinculado à conta corrente sejam
limitados em 30% dos seus vencimentos líquidos.
EDUARDO SIQUEIRA
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003400-50.2018.8.26.0462
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: VICENTE LEMES DE SOUZA FILHO
COMARCA: POÁ
VOTO No 15576
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelações, principal (réu) e adesiva (autor), manejadas
contra sentença que julgou procedente ação cominatória, condenando o réu à
limitação de 35% dos descontos lançados em conta corrente destinada ao
recebimento de proventos do autor, provenientes de prestações de dois empréstimos
ns. 831089018 e 863429416, totalizando prestações mensais de R$ 4.740,40, com a
prorrogação da dívida até a liquidação do débito com o computo dos juros da mora e
encargos, impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa objetivando, em
síntese, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em resumo, na
obrigatoriedade da convenção, na legalidade do provisionamento mensal, na
impossibilidade da limitação imposta recair sobre os empréstimos debitados/lançados
em conta corrente, na responsabilidade da fonte pagadora pelos descontos dentro do
patamar legal (réu), na necessidade de fixação da limitação no percentual de 30%
sobre os rendimentos líquidos mensais, no afastamento da incidência dos juros
decorrentes da mora e da negativação dos dados cadastrais (autor).
Tempestivos,
preparado
e
isento
de
preparo,
respondidos.
Na espécie, considerando os documentos apresentados
pelo autor nas págs. 23/26, bem como por aqueles exibidos pelo réu, págs. 56/58,
ficou comprovado que a operação de crédito denominada “BB Renovação
Consignação” deve obedecer às regras gerais de disciplina do mútuo por consignação
estabelecidas pela Lei 10.820/03, art. 1.o, § 1.o e § 2.o e art. 6.o, § 5.o, regulamentada
pelo Decreto 4.840/03, art. 3.o, I, norma de hierarquia superior às eventuais regras
locais, não ultrapassando os descontos referentes a essa contratação o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30% do valor líquido dos rendimentos disponibilizados mensalmente, não se
cogitando aqui do cômputo da margem de 5% destinada exclusivamente à utilização
por meio de cartão de crédito, art. 1.o, § 1.o da aludida lei.
Daí a ilegitimidade do mecanismo adotado pelo réu que,
além de proceder a desconto em percentual superior ao legal, o faz em conta
corrente, e não junto à folha de pagamento do autor, sendo ônus da instituição
consignatária a responsabilidade pela fiscalização e a averiguação da preexistência
de outras operações idênticas contraídas pelo mutuário, porventura impedientes da
renovação ou contratação de novos financiamentos, observado que as operações
relativas à renegociação de dívidas oriunda de prestações vinculadas aos
empréstimos consignados anteriormente firmados devem obedecer ao patamar legal
fixado na aludida lei.
Por conseguinte, devendo a instituição financeira
proceder à adequação das prestações referentes aos empréstimos
consignados/renovação consignação ao patamar legal de 30% dos proventos líquidos
do cliente.
De outra parte, com relação à formalização do
empréstimo “Crédito Pessoal Sem consignação em folha de pagamento”, contrato n.
863429416, págs. 27/29 e 74/76, foram inaplicáveis as mesmas disposições previstas
para os contratos de mútuo por consignação/desconto em folha de pagamento,
porque consistem em operações financeiras de natureza diversa, não se sujeitando as
deduções lançadas em conta corrente à limitação de 30% dos proventos do autor,
donde a legalidade no tocante a essa contratação específica quanto aos débitos
realizados em patamar superior, não se cogitando de qualquer nulidade ou
abusividade, mormente considerando a ciência inequívoca quanto aos valores das
prestações mensais assumidas, vinculando eficazmente as partes, especialmente
diante da revogação da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça1 em 22.08.18.
1 Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os
salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula
contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de
pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o entendimento consolidado em caráter
nacional pela instância especial:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO
EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
LIMITAÇÃO
LEGAL
AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação
do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se
os descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O
contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela
prática bancária, que traz praticidade e simplificação
contábil, da qual dependem várias outras prestações do
banco e mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações contratuais diversas para com terceiros, que
têm, nessa relação contratual, o meio de sua
viabilização. A instituição financeira assume o papel de
administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta,
pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como
característica do contrato, por questão de praticidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo,
cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais
despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na
própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da
prestação - conjuntamente com prestações de outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão
contratual
e
ocorrem
posteriormente
ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando
consignação em folha de pagamento. 5. Não há
supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em
folha, para a prestação do mútuo firmado com a
instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se
extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das
legislações estrangeiras, costumeiramente invocados,
buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução
para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente,
envolvem
todos
os
credores,
propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do
débito. 6. À míngua de novas disposições legais
específicas,
há
procedimento,
já
previsto
no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento
ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os
próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A
solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de
solucionar o superendividamento, opera no sentido
oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito, resultando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais,
uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a
que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que
tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que
mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do crédito,
sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar
a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor. (STJ - REsp 1586910/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a T., j. em 29.08.17,
DJe 03.10.17).
Outrossim, inviável a inscrição de eventual anotação
restritiva em nome do autor considerando o montante da parcela primitiva do
empréstimo consignado, devendo ser observado apenas e tão somente que em caso
de descumprimento da obrigação, limitada à 30% dos vencimentos líquidos mensais
do cliente, é que poderá ocorrer a restrição creditícia.
De resto, quanto à regularização dos descontos em folha
de pagamento do cliente no percentual legal, cabe à instituição financeira a
comunicação da determinação de limitação ao empregador para a formalização dos
lançamentos no contracheque do autor no patamar estipulado, sendo a fonte
pagadora responsável apenas e tão somente quanto à dedução do montante indicado
pelo réu e o devido repasse à instituição consignatária.
Por fim, diante do acolhimento parcial da pretensão do
autor, diante do reconhecimento da legitimidade da operação formalizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidades de mútuo comum, contrato n. 863429416, e considerando o decaimento
recíproco dos litigantes, de rigor a aplicação da regra dos arts. 85, § 2.o, §§ 11 e 14 e
art. 86, do Código de Processo Civil, rateando as despesas com o processo,
reajustadas do desembolso, arcando cada parte com os honorários advocatícios
fixados em 11% sobre o valor da causa - R$ 167.405,09, pág. 37 -, atualizados desde
o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça,
incluídos aqueles de natureza recursal, em face do resultado útil conquistado e os
trabalhos desenvolvidos, importância suficiente e condigna como contraprestação
remuneratória pelos serviços executados no desempenho dos mandatos, respeitada a
isenção da gratuidade concedida ao autor.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor e, em parte, ao recurso do réu.
CÉSAR PEIXOTO
Relator Sorteado
Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
F88423C
8
13
Declarações de
Votos
CESAR SANTOS PEIXOTO
F8C29D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003400-50.2018.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.